Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702935-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA SAMPAIO GOMES AGRAVADO: RAMAO TOMASSINI, CLELIA CLOTILDE DOS SANTOS TOMASSINI D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, como despesas com moradia, alimentação, cartão de crédito, contracheque, declaração de imposto de renda, entre outros. Brasília, DF, em 4 de fevereiro de 2021 13:48:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator